Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714623-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDA: MARIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. EVIDENCIADO. 1. Não se conhece de pedido formulado em recurso quando verificada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido. 2. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé. 3. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão que foi decidida anteriormente, mas não foi objeto de recurso no momento procedimental adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável. 4. A confissão de dívida por correspondência eletrônica se reveste de eficácia e validade, na conformidade das praxes hodiernas, a despeito da negativa de assinatura outro instrumento para sua formalização, notadamente quando ausente qualquer vício na manifestação de vontade, conforme inteligência dos arts. 107, 110, 112 e 113, todos do CC. 5. A negativa de cumprimento de acordo firmado, arrastando deliberadamente a pendenga no tempo, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gera angústia desarrazoada, frustração e estresse aptos a caracterizar o dano moral, com inequívoco abalo no estado psíquico e emocional. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do CPC, alegando a ocorrência de erro de fato na decisão resistida, por não ter considerado o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo sociedade de fato, resta afastada a alegação de mero descumprimento contratual. Pede a fixação de honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ademais, a ausência de pertinência temática entre o dispositivo de lei federal supostamente violado e a tese recursal atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017